Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada face a decisão que determinou o desbloqueio de parte da quantia localizada via Sisbajud, com a manutenção do bloqueio de 30% sobre o valor localizado na conta salário. A parte agravante assinala a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, alegando que comprovou nos autos que necessita daqueles valores para a sua manutenção, dos seus três filhos e do seu marido, o qual está em dificuldades financeiras decorrente de graves problemas de saúde. Desse modo, alega que a manutenção do bloqueio ofende a sua dignidade, eis que impede a garantia do mínimo existencial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. No caso concreto, a parte executada/agravante não efetuou o pagamento da dívida, tampouco indicou bens à penhora. Ainda, a pesquisa de veículos no sistema Renajud restou infrutífera.
V. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
VI. Constata-se que a parte agravante comprovou que o valor foi bloqueado em conta salário (no total de R$ 1.353,55), sendo que o juízo de origem determinou o desbloqueio de 70% daquele montante (R$ 947,48), mantendo a restrição quanto aos 30% remanescente (R$ 406,06).
VII. Ainda que a parte agravante ressalte que o artigo 833, IV do CPC estabeleça a impenhorabilidade de salários, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias (STJ. Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido.
VIII. Não obstante a juntada do laudo médico da saúde do seu marido, não há elementos que demonstrem que a autora precisa custear sozinha as despesas do lar, até porque o seu cônjuge é empresário, além de existirem documentos que indicam a sua atuação representando uma empresa de mudanças (IDs 193354144-193357447 dos autos principais). Ademais, as despesas elencadas não são suficientes para comprovar que o bloqueio de pouco mais de R$ 400,00 ofende a sua dignidade e não garante o mínimo existencial, até porque a parte agravante recebe R$ 2.408,00 líquido por mês, além de demonstrar condições para arcar com despesas supérfluas como, por exemplo, gastos mensais acima de R$ 200,00 apenas com TV por assinatura e R$ 60,00 com mensalidade de clube (ID 197754385, págs. 3/21 dos autos principais).
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.